Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. NULIDADE INDEFERIMENTO REDESIGNAÇÃO AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA PREJUÍZO DEFESA. ABSOLVIÇÃO. BOA-FÉ. CUMPRIMENTO ORDEM POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A defesa não demonstrou, qualquer prejuízo concreto ao recorrente ante a ausência da oitiva da testemunha faltante, devendo incidir ao caso o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.
2. A materialidade e a autoria desse tipo de crime se reputam provadas quando há exame clínico positivo de alcoolemia, corroborado pelos depoimentos testemunhais.
3. A conduta do apelante se adéqua ao crime descrito no art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro. Temos no caso em exame, a subsunção do fato narrado na denúncia ao tipo penal descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo típico, ilícito e culpável o comportamento do apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.